Tribunal: TJBA
Processo: 8000962-40.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000962-40.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DAMIANA ROCHA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
JANINE QUEIROZ SANTANA, JOSE ANTONIO MARTINS, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

APELADO: ODONTOPREV S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, JOSE ANTONIO MARTINS, JANINE QUEIROZ SANTANA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS DE APELAÇÃO DOS DEMANDADOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO QUE INTEGRA O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AFASTADA. VENDA CASADA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONDICIONADA À ADESÃO AO PLANO ODONTOLÓGICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por Banco Bradesco S/A e Odontoprev S/A contra sentença que reconheceu a prática de venda casada e condenou solidariamente os réus à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 à autora, idosa e em situação financeira vulnerável, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) a legitimidade passiva do Banco Bradesco S/A e sua responsabilidade solidária em relação aos danos sofridos pela autora;

(ii) a existência de prática abusiva de venda casada e a adequação da condenação ao pagamento de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade solidária entre os réus decorre de sua integração ao mesmo grupo econômico, comprovada pela relação contratual de prestação de serviços odontológicos intermediada pelo Banco Bradesco.

A configuração de venda casada é evidenciada pela imposição da contratação de plano odontológico como condição para concessão de empréstimo consignado, prática vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A ausência de provas pelos réus que demonstrem as contratações em datas distintas, a verdadeira intenção de contratar o plano dental ou a efetiva utilização do serviço odontológico pela autora, reforça a presunção de venda casada e falha na prestação do serviço.

A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do CDC, independente do elemento volitivo, uma vez que a conduta dos réus revelou-se contrária à boa-fé objetiva, nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ.

O dano moral restou caracterizado pela afronta à dignidade da consumidora, configurando-se mais que mero aborrecimento, posto que decorreu de conduta contrária à boa-fé objetiva e lealdade, além de implicar em redução de parcela significativa dos seus proventos previdenciários.

O quantum indenizatório fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) é adequado ao caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

A responsabilidade solidária entre os integrantes de um mesmo grupo econômico é presumida em relações de consumo, especialmente quando há demonstração de vínculo contratual.

A prática de venda casada constitui conduta abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC, ensejando a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e indenização por danos morais.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 14, 39, I, e 42, parágrafo único; Código Civil, art. 406; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 297; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018; TJ-SP, AC nº 1068694-90.2021.8.26.0576; TJ-MG, AC nº 5007554-45.2022.8.13.0145.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
n. 8000962-40.2023.8.05.0138, acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator/ Presidente

2

Procurador(a) de Justiça